Tribunal: TJDFT
Processo: 0705705-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PROGRAMA SOCIAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - DF SEM MISÉRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ OU DE DOLO. VERBA ALIMENTAR. RESSARCIMENTO INDEVIDO.
1.O programa social “DF sem miséria” foi instituído pela Lei Distrital n.o 4.737/2011 visando a complementar o valor recebido pelas famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, cuja renda mensal per capita não superasse a determinado patamar fixado em Lei.
2. Considerando que não restou comprovado, com provas robustas, o enriquecimento ilícito, o recebimento de valores indevidos, a existência de dolo ou de má-fé pela parte beneficiária, não é possível impor a devolução de verbas de natureza alimentar recebidos a título de benefício do programa social “DF sem miséria”.
3. Apelação conhecida e desprovida.